Tribunal: STF
Processo: RHC 92601
Classe: RHC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-04-22
Data de publicação: 2008-04-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DIREITO DE APELAR EM
   LIBERDADE. VEDAÇÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DO REQUISITO DA
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os fundamentos
   adotados para a decretação da custódia cautelar, por ocasião da
   sentença condenatória, são idôneos no sentido de demonstrar a
   configuração do perigo para a ordem pública.
2. Existência de
   elementos concretos que revelam que o paciente, mesmo enquanto
   esteve preso no Batalhão da Polícia Militar, continuou orientando
   crimes de tráfico de drogas.
3. Presente o requisito da garantia
   da ordem pública, previsto no art. 312 do Código de Processo
   Penal.
4. Recurso desprovido.